Tribunal: TJDFT
Processo: 0703139-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0703139-93.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARISA PEREIRA LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora, ora recorrente, com pedido de tutela de urgência, tendo em vista a sentença não haver estipulado prazo para que o Distrito Federal forneça o exame de ANGIOTOMOGRAFIA. A recorrente alega que possui 50 (cinquenta anos) de idade e foi diagnosticada com COLELITIASE, HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA E DIABETES MELLITUS II, e que a demora na realização do procedimento acarreta o risco de progressão da doença, sendo o exame fundamental para a elucidação do quadro clínico e subsequente direcionamento ao tratamento. A sentença ID 46819021, julgou parcialmente procedente o pedido da autora, determinando que o Distrito Federal forneça à recorrente o exame de ANGIOTOMOGRAFIA, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação da Secretaria de Saúde. A recorrente aduz como perigo de dano, que está registrada a urgência médica, e que a falta de estabelecimento de prazo para o cumprimento da obrigação, significa na prática julgar improcedente o pedido, além de agravar o seu quadro clínico com o risco de sequelas. Informa que aguarda o exame de angiotomografia por prazo excessivo, desde 03/10/2022, conforme inscrição no Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Sustenta como probabilidade do direito alegado, o simples relato do quadro clínico da recorrente, e a indicação do referido procedimento médico estar previsto nas políticas públicas de saúde. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrido forneça à recorrente no prazo de 15 (quinze dias) o procedimento exame de ANGIOTOMOGRAFIA. A recorrente pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O Ofício no 76/2023/ Central de Regulação Ambulatorial da Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal, ID 46819012, informou em 12/01/2023, que a solicitação do procedimento exame de ANGIOTOMOGRAFIA, foi inserida no Sistema de Regulação – SISREGIII, no dia 03/10/2022, em prioridade Amarelo - Urgência, e há época estavam sendo agendadas as solicitações inseridas em 08/09/2020 para mesma prioridade clínica. Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação. A recorrente já está inserida na ordem de prioridade para a realização do procedimento exame em angiotomografia, nos termos da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido. É importante salientar que o laudo médico apresentado, ID 46819010, informa que o procedimento é urgente, todavia não menciona de forma expressa e fundamentada o risco de vida ou dano irreversível à saúde da recorrente. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Após, venham os autos para julgamento. I. Brasília/DF, 23 de maio de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito